Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA INDENIZATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO VERIFICADA. PEDIDOS INICIAIS ACOLHIDOS.

1. O termo inicial do prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, §3o, V, do Código Civil, incide desde o pagamento da dívida no caso de pedido de ressarcimento. Prejudicial de mérito afastada.

2. A petição inicial é apta se, dentre outros requisitos, o autor instruiu adequadamente o feito.

3. Preliminar rejeitada.

4. A distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito no caso de sucumbência recíproca.

5. Acolhidos os pedidos iniciais em valores inferiores e indeferidos os pedidos da contestação, não há sucumbência recíproca que enseje a distribuição dos honorários advocatícios, a teor do artigo 86 do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e desprovido.